Tribunal: TJMT
Processo: 1018072-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018072-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 06.123.733/0001-08 (AGRAVADO), EDSON SOARES DE MOURA - CPF: 441.881.881-20 (AGRAVADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA VIA SISBAJUD – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – VIABILIDADE
IN CASU
– ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1014328- 79.2018.8.11.0041, manejada em desfavor de
ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA – ME e outros
, que indeferiu a penhora online através do Sistemas SISBAJUD.

O Agravante aduz, em síntese, que o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, vez que frustrada a pesquisa de ativos financeiros dos Agravados no ano de 2019, indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD, mesmo decorrido quase 03 anos.

Assevera que negar a possibilidade de realizar nova pesquisa de ativo financeiro, com sistema inovador, que fora criado para auxiliar o credor, “sob justificativa de que houve a realização de pesquisa de ativos financeiros, em sistema antiquado, no ano de 2019, é beneficiar e ir ao favor dos maus pagadores, ao passo em que prejudica os credores”.

Defende que resta demonstrado ser plenamente possível o requerimento pelo Exequente de realização de pesquisa através dos Sistemas SISBAJUD, mesmo que o pedido seja reiterado, “pois o poder aquisitivo da parte executada pode alterar a qualquer momento o pedido, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos de suas razões.

Não foi formulado pedido de liminar.

A Certidão de ID. 145237157 consigna o decurso de prazo, sem manifestação da Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Sisbajud, a fim de obter-se a localização de bens dos Agravados, ao argumento de ser possível o deferimento de nova busca após considerável lapso temporal, desde a última pesquisa realizada.

O r. Juízo
a quo
indeferiu o pedido do Agravante com as seguintes considerações:

“(...) A pesquisa de valores no Sisbajud fora realizada nos autos de id. 25540956 e como é continua, não há alteração no quadro.

Assim, não cabe somente ao Poder Judiciário, em empreender esforços repetidos e infinitivo, para procurar os bens das partes, que verse sobre direito disponível, sob pena de violação ao princípio da inércia de jurisdição e imparcialidade do Juiz.

Por parte do judiciário foram exauridas as tentativas de buscas de bens em relação ao presente feito.

Intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.” (ID. 142676672 - Pág. 2)

O recurso comporta provimento.

Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que a execução tramita há mais de 05 (cinco) anos, sendo a última consulta via sistema Bacenjud foi feita em 29/10/2019 (ID. 25540956 – autos de origem).

Considerando o lapso temporal desde a última consulta aos sistemas de buscas, não vislumbro impedimento para que sejam realizadas novas pesquisas de bens passíveis de penhora.

Assim, tem-se que plausível a renovação do pedido, ante lapso temporal desde a última consulta ao sistema em comento, bem como ao insucesso da mesma.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2012 e, também, o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução. (N.U 1016166-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido.

Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior..

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente. (N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada, para realização de nova pesquisa SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023